Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-47.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003503-47.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 298.033.222-49 (APELADO), CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA - CPF: 048.538.511-27 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003503-47.2019.8.11.0007

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM E DANOS MORAIS – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DANOS MORAIS –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
- CONTRATO NÃO APRESENTADO – INEXISTÊNCIA E INEFICÁCIA – TRANSAÇÃO NULA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL- MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – VEDADA A
REFORMATIO IN PEJUS
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A parte da sentença que excede os pedidos formulados pelo autor, deve ser excluída.

Se a parte argui litispendência, mas deixa de prová-la, a preliminar deve ser rejeitada.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter
satisfativo-pedagógico da medida.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Contudo, se implicar em
reformatio in pejus,
serão aplicados a contar da citação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inexistência de Reserva de Margem Consignável, Restituição de valores pagos e Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente o contrato n. 7766960, determinar o cancelamento dos descontos indevidos do benefício previdenciário da autora e a restituição dos valores debitados imotivadamente (juros desde a citação e correção monetária a contar de cada dedução a ser comprovado em liquidação de sentença, devendo o réu pagar R$5.000,00 de indenização por danos morais (juros a partir da citação e correção monetária desde a sentença), além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

O apelante aduz preliminarmente que o
decisum
é
ultra petita
uma vez que na inicial não há menção a prejuízo material, e deve ser reformada, sob pena de enriquecimento sem causa da autora.

Insiste no argumento de litispendência porque o número 7766960
é referente ao código de reserva consignável do mesmo cartão de crédito contratado vinculado ao benefício previdenciário da parte autora
, número 545.622.006-3, ou seja,
está sendo discutido em todas as demandas, com a mesma causa de pedir e pedido.

Ressalta que o cartão consignado foi devidamente contratado o que justificaria a dedução do valor mínimo no holerite, até porque foi depositado na conta da apelada. Invoca os princípios da liberdade de contratar, do
pacta sunt servanda,
do
venire contra factum proprium
e
supressio
.

Por essas razões, entende descabida a restituição. Subsidiariamente, pleiteia que seja na forma simples.

Afirma que a situação gerou mero aborrecimento, que o montante fixado para a indenização é excessivo, e que os juros de mora incidem a partir do arbitramento.

Contrarrazões apresentadas (ID 2947925).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de julgamento
ultra petita

O apelante aduz que a sentença é
ultra petita
,
uma vez que na inicial não há menção a prejuízo material, e deve ser corrigida, sob pena de enriquecimento sem causa da autora.

De fato, na inicial não há nenhuma referência a danos materiais, que, portanto, devem ser excluídos do
decisum
.

Acolho a preliminar.

Preliminar de litispendência

Insiste no argumento de litispendência porque o número 7766960
é referente ao código de reserva consignável do mesmo cartão de crédito contratado vinculado ao benefício previdenciário da parte autora
, número 545.622.006-3, ou seja,
está sendo discutido em todas as demandas, com a mesma causa de pedir e pedido.

No entanto, o apelante não instruiu o feito com a documentação necessária para a confirmar essa arguição. Ademais, como destacado pelo juízo
a quo
, neste feito discute-se a existência e eficácia do Contrato de Reserva de Margem Consignável n. 7766960, sendo que na Ação de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado o no é 9432422, e naquele outro o no é 7446221.

Portanto, não há litispendência.

Mérito

O Contrato de Reserva de Margem Consignável não foi anexado aos autos.

Assim, é considerado inexistente e ineficaz, e não gera efeitos patrimoniais à apelada.

Trata-se de cobrança sem fundamento legal ou jurídico e por isso nula.

O
dano moral está configurado, já que os abatimentos no benefício previdenciário da autora com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(Ap 58004/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Recorre também do termo inicial dos juros de mora pois seria a data do arbitramento e não a da citação.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são computados a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do STJ), mas aqui fica limitado à da citação, sob pena de
reformatio in pejus
.

Precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO DE MERCADORIA.
AGRESSÃO
FÍSICA POR PREPOSTOS DO SUPERMERCADO DEMANDADO. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA.
TERMO

INICIAL
. (...)

Os
juros
moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula no 54/STJ
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70075490748, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/11/2017). (Sem destaque no original)
.

Diante da alteração da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser redefinidos, ficando 50% a cargo de cada parte.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para acolher a preliminar de julgamento
ultra petita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020